Tribunal: TJES
Processo: 5000313-50.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-50.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: WALTAIR CAETANO FERREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000313-50.2023.8.08.0007

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES.

RECORRIDO
: WALTAIR CAETANO FERREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR LETRAS. CRITÉRIO TEMPORAL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EM PROMOVER AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. DIREITO RECONHECIDO. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. MORA NA IMPLEMENTAÇÃO APÓS AQUISIÇÃO DO DIREITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PAGAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidor público municipal (Guarda Patrimonial), objetivando a implementação de progressão salarial por letras e o pagamento de valores retroativos de adicional por tempo de serviço e gratificação por assiduidade, alegando mora administrativa na concessão dos benefícios.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) Declarar o direito às progressões para as Letras B, C, D e E, conforme interstícios temporais; b) Condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas das progressões, dos quinquênios (2º e 3º) e da gratificação por assiduidade, observada a prescrição quinquenal (parcelas anteriores a 16/02/2018).

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Baixo Guandu, arguindo: a) Preliminar de nulidade por divergência de entendimento entre o Juiz Leigo do NAPES e o Juiz Titular da Comarca; b) Julgamento
extra petita
quanto à progressão para a Letra "E", alegando que o pedido se restringia à Letra "D"; c) Necessidade de requerimento administrativo expresso para a gratificação por assiduidade, refutando a implementação automática.

4. O recurso não merece provimento. No que tange à alegada nulidade por divergência decisória, o sistema de Juizados Especiais prevê a homologação de projetos de sentença por Juízes de Direito, o que ocorreu no caso concreto, suprindo qualquer vício de competência ou fundamentação. Quanto ao julgamento
extra petita
, não se verifica vício, pois o autor pleiteou a atualização do salário base conforme a evolução na carreira, e a progressão para a Letra "E" (vencida em 11/02/2023) é corolário lógico do reconhecimento do critério temporal na inércia da Administração, estando dentro do contexto da causa de pedir e dos reflexos pecuniários pleiteados na exordial. No mérito, a jurisprudência do TJES é consolidada no sentido de que a omissão do Ente Público em regulamentar ou realizar avaliações de desempenho não pode impedir a progressão funcional do servidor, devendo ser aplicado o critério temporal de forma automática. No caso da gratificação por assiduidade, embora o Município alegue falta de requerimento, os autos demonstram que o direito foi adquirido em 2018 e o requerimento administrativo apenas reiterou o que já deveria ter sido implementado ante a mora administrativa reconhecida na origem. Em relação aos quinquênios, a Lei Municipal nº 1.408/90 (Art. 129) estabelece a concessão automática, sendo devidos os retroativos pela implementação tardia verificada nas fichas financeiras.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)